Tribunal: STF
Processo: RE 338454
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. FALECIMENTO
   APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E ANTES DA EDIÇÃO DA
   LEI N. 8.112/90. NÃO-APLICABILIDADE DOS §§ 4º E 5º DO ARTIGO 40
   DA CB/88 [REDAÇÃO ANTERIOR À EC N. 20/98]. EMBARGOS
   REJEITADOS.
1.      Os preceitos dos §§ 4º e 5º do artigo 40 da
   Constituição do Brasil, em sua redação originária, não se aplicam
   ao servidor submetido ao regime da CLT, que se aposentou ou
   faleceu antes do advento da Lei n. 8.112/90. Precedentes.
2.      Os
   embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do
   Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do
   acórdão embargado.
3.      Embargos de declaração rejeitados.